Tribunal: TJES
Processo: 0028179-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Habilitação e Reabilitação Profissional; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028179-14.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAVIO PORTO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL N.
0028179-14.2016.8.08.0024.

EMBARGANTE: SAVIO PORTO DE SOUZA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAVIO PORTO DE SOUZA

contra v. acórdão (id 3441722), que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id 3594593), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto (i) ao requerimento do autor de necessidade de produção de novo laudo pericial; (ii)a ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) o perito não médico especialista e não houve requerimento para realização de qualquer exame complementar, se restringindo a uma análise superficial da matéria; (iv) a possibilidade de utilização de prova emprestada; (v) à nulidade da sentença em razão do indeferimento de nova prova pericial. Por fim, fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL N.
0028179-14.2016.8.08.0024.

EMBARGANTE: SAVIO PORTO DE SOUZA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAVIO PORTO DE SOUZA

contra v. acórdão (id 3441722), que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id 3594593), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto (i) ao requerimento do autor de necessidade de produção de novo laudo pericial; (ii)a ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) o perito não médico especialista e não houve requerimento para realização de qualquer exame complementar, se restringindo a uma análise superficial da matéria; (iv) a possibilidade de utilização de prova emprestada; (v) à nulidade da sentença em razão do indeferimento de nova prova pericial. Por fim, fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expresso o entendimento de que:

De início, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça “já pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de utilização de laudo produzido em reclamação trabalhista, visto configurar prova emprestada de outro processo do qual não participou o INSS, portanto, sem o devido contraditório e ampla defesa” (STJ; AgInt-AREsp 1.759.561; Proc. 2020/0237310-4; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 09/12/2021).

Desta forma, não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que é necessário a realização de nova prova pericial, uma vez que, a perícia produzida nos presentes autos está em contradição com a perícia realizada nos autos da ação trabalhista de n. 0074300-77.2013.5.17.0001, movida pelo autor em face do empregador.

[...]

Com relação ao pleito de nulidade da r. sentença, diante do indeferimento do pedido de realização de nova prova pericial e de prova oral, destaco que, o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Portanto, tendo sido claro e objetivo o laudo pericial produzido nos autos, é desacabido a alegação de cerceamento de defesa. Ademais, não há que se falar em nulidade da r. sentença em razão do indeferimento da produção de prova oral, quando as provas documentais e a prova pericial produzida nos autos é suficiente para solução da lide.

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Ademais, é também oportuno destacar que a correta ou incorreta interpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração, porque diz respeito ao mérito (TJ-ES, ap. n. 024.89.009598-7, Rel. designado Des. Manoel Alves Rabelo, DJ-ES de 12-09-1996, p. 16).

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA -

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

3
.
Também não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

4.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.